Tribunal: TJDFT
Processo: 0714299-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTENTE QUANTO AO RECONHECIMENTO DO DESCUMPRIMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de indenização por danos morais por descumprimento de ordem judicial, a qual declarou o autor carecedor de ação, por falta de interesse processual, quanto aos pedidos formulados nas alíneas “d”, “g” e “h” da petição inicial. Quanto à parte conhecida, julgou o pedido inicial improcedente. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, busca a reforma da sentença para condenar a requerida nos termos pleiteados na inicial, para impedir ao banco réu continuar a praticar atos comprovadamente nestes autos como ilícitos em desfavor de outros consumidores. Pleiteia seja reconhecida a cobrança indevida praticada por ato ilícito da empresa ré em ter emitido boleto de pagamento cometendo crime de estelionato, bem como condenar a empresa ré em pagamento de danos morais.
2. O julgador pode denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. 2.1. Embora tenha afirmado estar desempregado, a parte não logrou apresentar de forma suficiente fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois não trouxe qualquer documentação comprobatória. 2.2. Apesar de desnecessário o recolhimento do preparo, quando requerida a gratuidade de justiça (art. 101, § 1o, CPC), o apelante comprova o pagamento das custas recursais. 2.3. Recolhido o preparo, imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
3. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse processual, consubstanciado no binômio necessidade/utilidade e adequação da demanda. O interesse-necessidade traduz-se na ideia de que somente o processo é o meio hábil à obtenção do bem da vida buscado pela parte, devendo propiciar, ao menos em tese, algum proveito ao demandante. Ao seu turno, pelo interesse-adequação, a parte deve escolher a via processual adequada aos fins que almeja. 3.1. De acordo com o art. 516, II, do CPC, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo ao qual decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, de modo que a irresignação de eventual descumprimento deveria ter sido feita junto ao juízo competente, e por meio adequado. 3.2. O CPC, nos artigos 513 a 538, estabelece o cumprimento de sentença como o mecanismo apropriado para garantir a execução das decisões judiciais. Se uma parte não cumpre a decisão judicial, o credor pode requerer ao juízo que proferiu a sentença a adoção de medidas executivas. O cumprimento de sentença pode ser requerido a qualquer tempo, enquanto a obrigação não for satisfeita. 3.3. Precedente:“ 1. O interesse de agir tem fundamento na necessidade do ingresso em juízo, bem como na adequação da via para solução do conflito e na utilidade do provimento jurisdicional. 2. Os pedidos deduzidos na presente ação estão compreendidos nos efeitos do cumprimento de sentença de outro processo. Logo, carente o interesse de agir na espécie. 3. Apelação conhecida e não provida.”. (07129043620238070001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 27/2/2024).
4. Quanto ao dano moral, trata-se de violação a um dos direitos da personalidade, como por exemplo, a violação do direito ao nome, à imagem, a privacidade, à honra, à boa fama, à dignidade etc., sendo dever do juiz verificar cuidadosamente se determinada conduta ilícita, dolosa ou culposa, causou prejuízo moral a alguém, provocando sofrimento psicológico superador daqueles aborrecimentos decorrentes da vida cotidiana a que todos estamos sujeitos. 4.1. No caso dos autos, restou demonstrado que a cobrança efetuada pela parte apelada é indevida, porquanto de forma reiterada, efetuou a cobrança no período de 25/10/2021 a 14/06/2023 mesmo após o trânsito em julgado do acórdão nos autos do processo que determinou a abstenção da cobrança. 4.2. A Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça admite a formulação de pedido indenizatório por danos morais em caso de descumprimento de ordem judicial em outra demanda. É exatamente o caso dos autos. Confira-se: “(...) 2. A Corte de origem, com base no suporte fático-probatório dos autos, reconheceu ser devida a multa diária por descumprimento de decisão judicial, bem como o pagamento de indenização por dano moral, fixando os valores de referida reparação. Rever tal entendimento encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ. (...)” (AgRg no AREsp n. 643.632/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 28/9/2017.). 4.3. Ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, é certo que só o descumprimento de ordem judicial, ainda mais de sentença definitiva, é bastante para ensejar indenização por danos morais, conforme entendimento exposto acima.
5. O argumento de equívoco administrativo não é suficiente para afastar o incômodo reiterado gerado pelas cobranças. Tampouco é razoável o argumento de que autor pediu a emissão do boleto, por não haver comprovação deste fato.
6. Com relação ao quantum, este deve ser fixado observando os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, tais como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, esclarecendo-se que o valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. Em análise do caso, o valor de R$ 2.000,00 atende a todos parâmetros acima especificados.
7. Em razão do parcial provimento do recurso, considerando a sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes a arcar com 50% das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
8. Recurso parcialmente provido.